Tribunal: STF
Processo: ARE 1280005
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR AUTARQUIA FEDERAL CONTRA ATO DE SECRETÁRIO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. WRIT IMPETRADO POR AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIMITAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO AMPLO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS E DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO EM DESCOMPASSO COM A LEI Nº 7.394/85. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO CRTR-13ª REGIÃO PROVIDO. 
    1. Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade do Edital do Processo Seletivo da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo para a contratação de Técnico em Radiologia, com remuneração no valor de R$ 1.369,36 (um mil e trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), e mínimo de 06 (seis) meses de experiência e carga horária de 24 horas. 
    2. Inicialmente, não há que se falar em incompetência desta justiça para conhecimento do feito tendo em vista o previsto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, o qual estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que as entidades autárquicas federais forem autoras. 
    3. Não obstante a Justiça Federal seja competente para processar e julgar o presente mandado de segurança, não detém este Tribunal Federal competência originária para o exame de ato praticado por secretário de estado, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 108, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal. 
    4. O ordenamento jurídico pátrio adota, em tema de concurso público, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a administração pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. 
    5. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração na elaboração do concurso público e na definição dos requisitos necessários para o preenchimento de seus cargos, podendo, entretanto, haver controle jurisdicional quanto à observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais.
    6. Da análise conjunta do edital em questão e da legislação acima transcrita, revela-se que as atividades a serem desenvolvidas podem ser desempenhadas por profissionais de Técnico de Radiologia, de forma que não se revela razoável a restrição de acesso à função pública. 
    7. Por força da Lei nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, regulamentada pelo Decreto nº 92.790/86, o profissional Técnico em Radiologia terá a jornada semanal de 24 (vinte quatro horas) e remuneração em 2 (dois) salários mínimos, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. 
    8. A Administração Pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, deve estrita observância ao Princípio da Legalidade, não podendo, assim, o Estado do Espírito Santo deliberar de forma diversa da estabelecia em Lei. 
    9. Considerando que a remuneração dos profissionais de Técnico em Radiologia fixada no Edital nº 001/2018 está em descompasso com a legislação federal, conclui-se pela sua ilegalidade, devendo ser afastada e adequada conforme a Lei nº 7.394/85. 
    10. Recurso de apelação do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de apelação do CRTR-13ª Região provido.” (Doc. 9, p. 22-23)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso VIII, da Constituição da República (Doc. 12). Alega, em síntese, que, “embora o Conselho Regional de Técnico em Radiologia da 13ª Região, que é a referente à área geográfica do Estado do Espírito Santo, seja parte integrante de Autarquia Federal, o que deve nortear a competência para a impetração do Mandado de Segurança é o critério da autoridade coatora, que, no caso, é o Secretário Estadual de Saúde” (Doc. 12, p. 11). 
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo por entender que a pretensão recursal encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 15).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, impende salientar que o entendimento de que a competência para julgar mandado de segurança é determinada segundo a hierarquia da autoridade coatora deve ser interpretado em consonância com os dispositivos constitucionais que estabelecem a competência da Justiça Federal no artigo 109 da Constituição da República.
    Nodal gizar que o artigo 109, inciso I, da Carta Magna é categórico ao consignar que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a entidade autárquica federal for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, in litteris:
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” (Grifei)
    Deveras, o aresto impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, conquanto a autoridade impetrada integre a estrutura de governo de Estado-membro, o fato de a entidade impetrante ser qualificada como autarquia pública federal atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Competência. Justiça Federal. Autarquia federal. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Para determinação da competência da Justiça Federal, de acordo com a disposição do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, basta a presença, em um dos polos da relação processual, de quaisquer dos entes arrolados no referido dispositivo.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 824.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015, grifei) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA OAB EM DEFESA DE SEUS MEMBROS. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO. 
    1. O apelo extremo está bem fundamentado na parte em que renova a preliminar de incompetência da justiça estadual, pois impugna todos os argumentos adotados pelo Tribunal a quo em sentido contrário. Não há falar, portanto, em aplicação da Súmula STF nº 283.
    2. O art. 109, I da Constituição não faz distinção entre as várias espécies de ações e procedimentos, bastando, para a determinação da competência da Justiça Federal, a presença num dos polos da relação processual de qualquer dos entes arrolados na citada norma. Precedente: RE 176.881.
    3. Presente a Ordem dos Advogados do Brasil - autarquia federal de regime especial - no polo ativo de mandado segurança coletivo impetrado em favor de seus membros, a competência para julgá-lo é da Justiça Federal, a despeito de a autora não postular direito próprio.
    4. Agravo regimental parcialmente provido, tão-somente para esclarecer que o acolhimento da preliminar de incompetência acarretou o provimento do recurso extraordinário.” (RE 266.689-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 3/9/2004, grifei)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente